Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO
DESIGNADA. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR. AFASTADA. QUEDA DE MURO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSTRUTOR.
ART. 937 DO CC. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVADOS.
1. A audiência prevista no art. 334 do CPC visa, tão somente, buscar a composição entre as partes, evitando-se o prosseguimento do processo com a realização de acordo entre os litigantes.
1.1 Por óbvio, não tem como objetivo a instrução probatória, razão pela qual a mera ausência de sua designação não é capaz de gerar, por si só, prejuízo às partes.
1.2. Ademais, a prática forense tem optado pela não realização desta quando não se vislumbrar a possibilidade de composição entre as partes, como no caso dos autos.
2. Não há dúvidas, no caso concreto, de que o muro construído pelo requerido, ora apelante, caiu sobre parte do imóvel do autor/apelado, causando-lhe expressivo dano patrimonial.
2.1. Tal situação atrai a normativa disposta no art. 937 do Código Civil (CC), o qual disciplina que: “O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.”.
2.2. A responsabilidade pelo fato da coisa é objetiva, ou seja, não comporta discussão acerca de culpa; sendo suficiente, apenas, a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado.
3. Não merece prosperar a simples alegação da parte ré de que a ruína do muro se deu por caso fortuito ou força maior, em razão das fortes chuvas ocorridas na região.
3.1. O requerido/recorrente, descurando-se do ônus imposto no art. 373, II, do CPC, não provou que edificou o muro dentro dos padrões técnicos exigidos para o caso; pois cabia a ele provar, além da solidez da construção erigida, o emprego dos critérios técnicos de construção com a intenção de afastar a alegação autoral de que o muro foi construído de forma precária.
4. Delineada a responsabilidade civil do apelante, este tem o dever de arcar com os danos causados, os quais são concretos e não hipotéticos.
5. Os danos causados pelo recorrente/réu ultrapassam o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que, além do grave prejuízo suportado pelo autor/apelado, as obras de reparos sequer foram iniciadas, devendo-se levar em consideração que o evento danoso ocorreu em 2018; sendo que o imóvel encontra-se interditado, até os dias atuais, por determinação da Defesa Civil do Distrito Federal, até a recuperação do muro com “risco”.
5.1. Como se vê, o dano causado pelo recorrente protraiu no tempo, causando angústia e preocupação ao autor com a sua segurança e a de seus familiares, o que evidentemente atinge os direitos da personalidade; razão pela qual deve ser mantida a condenação a título de danos morais.
6. Recurso desprovido.